Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. REAJUSTE ETÁRIO. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.716.113/DF. TEMA 1.016. REGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o percentual de reajuste por faixa etária - de 59 anos ou mais – de 76,20%, reduzindo-o para 43,87%. 1.1. Em suas razões, a primeira requerida, administradora de benefícios, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo provimento da apelação para que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em face desta administradora de benefícios, tendo em vista que os reajustes por mudança de faixa etária aplicados na mensalidade do recorrido são legais. 1.2. Por sua vez, a segunda requerida, seguradora, requer que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Argumenta que a sentença recorrida se omitiu acerca da fiel observância por parte da seguradora às teses fixadas pelo STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Temas 952 e 1.016). Alega, dentre outros argumentos, que ao concluir que os reajustes seriam abusivos o juízo agiu sem qualquer amparo técnico atuarial, mas tão somente mediante somatória de percentuais, o que foi absolutamente vedado pelo STJ.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam - rejeitada. 2.1. Incide na relação jurídica entabulada entre as partes as normas da legislação consumerista, de modo que deve responder solidariamente todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios figuram como fornecedoras (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde. 2.3. Precedentes: “(...) 2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada. (...)”. (07051152120218070012, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 09/12/2022).
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3.1. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 3.2. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior. 3.3. É válido o reajuste da mensalidade por parte do plano de saúde em razão da idade, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja previsão contratual, conforme a lei. 3.4. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “[...] 5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, do referido dispositivo, divide-se o valor do prêmio da 7a faixa referencial (dividendo) pelo valor da 1a faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem. 6. O aumento do valor devido em razão da idade constitui inafastável mecanismo de equilíbrio contratual. 7. Impedir reajustes da mensalidade devida pela contratação de plano/seguro de saúde dentro dos parâmetros legais causa às operadoras/seguradoras dano grave, de difícil ou impossível reparação; compromete o equilíbrio atuarial do contrato e, consequentemente, inviabiliza a atividade empresarial em prejuízo dos demais segurados. 8. A mera comparação dos valores dos planos coletivos com os individuais é insuficiente para demonstrar eventual abusividade do índice adotado para reajuste ante as diferenças de público-alvo e a natureza da entidade que presta o serviço. 9. Recurso conhecido e não provido.” (07313023620208070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 06/06/2022).
4. Em razão do provimento dos recursos, faz-se necessária a redistribuição do ônus da sucumbência, de modo que o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 15.153,44), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.
5. Apelo provido.